Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722133-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA RIBEIRO PIRES DOS SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravada PAULA RIBEIRO PIRES DOS SANTOS em desfavor da agravante, acolheu em parte a impugnação apresentada pela recorrente apenas para admitir o excesso de execução e fixar como devido o valor de R$3.912,10 (três mil, novecentos e doze reais e dez centavos), havendo, porém, rejeitado as preliminares de ilegitimidade passiva e inexigibilidade do título judicial. Em suas razões recursais, a instituição agravante reitera a argumentação relativa à alegada ilegitimidade passiva, sob o principal fundamento de que no voto condutor do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1002 perante o Supremo Tribunal Federal, em 2023, teria sido expressamente reconhecida a necessidade de tratamento análogo entre a Defensoria Pública e o Ministério Público. Nessa perspectiva, pretende que lhe seja estendido o mesmo entendimento prevalente na jurisprudência quanto à impossibilidade de condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, sobrelevadas a essencialidade da instituição agravante e a importância de sua missão constitucional. Nega a circunstância de que o reconhecimento da autonomia institucional decorrente das Emendas Constitucionais números 45/2024, 74/2013 e 80/2014 imponha a condenação em honorários sucumbenciais, até por não deter personalidade jurídica própria e para que não haja violação à isonomia entre o MPDFT e DPDF. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para o fim de suspender a tramitação do processo na origem até o julgamento do presente recurso, tendo em vista a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor – RPV, a despeito da ausência de intimação válida ao Defensor Público-Geral da DPDF. No mérito, requer a reforma da decisão para que se reconheça a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, o qual dever ser integrado exclusivamente pelo Distrito Federal. Sem preparo, na forma do artigo 1007, §1o, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inc. I). Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos legalmente exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora. Em que pese a argumentação recursal voltada à defesa da tese da ilegitimidade da Defensoria Pública para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença relativo à condenação de honorários de sucumbência em ação ajuizada com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, o pleito referente à tutela de urgência restringe-se à pretensão de suspensão processual, diante da consumada expedição de RPV não antecedida, pois, de intimação do Defensor Público-Geral da DPDF. A Defensoria Pública, no título executivo impugnado, consta como sucumbente em ação que postulou em nome próprio a fixação de honorários advocatícios em seu favor e, executada a pagar respectivos honorários de sucumbência da causa perdida, imputou a responsabilidade ao Distrito Federal. Assim o fez, pautada, essencialmente, nas alegações de que não detém personalidade jurídica e de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1002, para além de reconhecer a autonomia da Defensoria Pública e a possibilidade de percepção de honorários de sucumbência inclusive do ente público a que integra, a teria equiparado ao Ministério Público, de modo que também não lhe seria imposto o ônus de pagar honorários advocatícios, em quaisquer hipóteses. A pretensão recursal na perspectiva em que posta, ou seja, da Defensoria Pública já reconhecida em sentença judicial transitada em julgado como devedora de honorários é, em si, uma novidade no âmbito deste Tribunal e merece um exame acurado. Nesse contexto, muito embora não se possa afastar de plano a plausibilidade jurídica do pedido, diante da presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo a quo já expediu a RVP para que a Defensoria Pública pague os valores executados (ID 183513724 dos autos do processo de referência), mostra-se mais justo e cauteloso, por ora, determinar o sobrestamento da fase executiva até que o Colegiado delibere propriamente sobre a pertinência subjetiva no cumprimento de sentença já instaurado na origem. No caso, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Por isso, no juízo próprio desta fase, reconheço a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. O Defensor Público-Geral da DFDF não foi pessoalmente intimado da decisão que julgou os embargos declaratórios opostos contra a decisão relativa à impugnação judicial e à ordem de expedição de RPV. O mesmo ocorre quanto ao pressuposto da urgência, porque pode haver, sim, prejuízo à Defensoria Pública no aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Vislumbro, por isso, a necessária urgência para o deferimento da liminar inaudita altera pars. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do curso processual na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se o Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do artigo 178, inciso I, do CPC, diante do relevante interesse público e social, intervir no feito como fiscal da ordem jurídica. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator